Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-30.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-30.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO - CPF: 006.158.101-10 (RECORRENTE), PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000058-30.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Embargante(s):

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Embargado(s):

Adriana Batista Bezerra Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo que tenha constado no acórdão valor equivocado da condenação a título de dano moral, tal circunstância não influenciou o resultado final do julgamento acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

O erro que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquele que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve o valor da condenação a titulo de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, em decorrência da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 37.938,22.

A Embargante alega que como se verifica no acórdão lançado no ID nº 55443494 há existência de erro material, pois constou no acórdão recorrido que o valor da condenação a título de dano moral era de R$ 3.000,00 quando na sentença o valor fixado foi R$ 10.000,00.

Argumenta que diante dos fatos supramencionados, “
necessário corrigir tais erros para determinar a anulação do v. acórdão, para que seja novamente prolatado novo decisum, com os elementos existentes e o correto fundamento do julgado.

Ao final requer sejam providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que se proceda com a “
correção/anulação dos presentes atos, sanando-se desta forma os erros apontados”
.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem, verifico a ocorrência de erro material no acórdão quanto ao valor da condenação a título de indenização por dano moral, haja vista que na sentença (id 43136456) a importância fixada foi de R$ 10.000,00 e no acórdão, R$ 3.000,00.

Todavia, resta evidente que a falha apontada pela Embargante não influenciou no resultado final do julgamento, merecendo apenas ser retificado o voto lançado, na parte final, que passa a ter a seguinte redação:

6. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator